Tribunal: TJDFT
Processo: 0749062-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NA SÚMULA 27 DA TUJ. SERVIDOR LOTADO NA UNIDADE DE MEDICINA INTERNA 5o ANDAR DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ATUAÇÃO LABORAL EM ATIVIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA/PRIMÁRIA À SAÚDE NAQUELE LOCAL. ATIVIDADE TÍPICA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidor da Secretaria de Estado de Saúde (enfermeiro), em que postula o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento, bem como o pagamento retroativo referente aos períodos de setembro/2017 a setembro/2022.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de parcial procedência. Alegações recursais centradas, em síntese, na inviabilidade do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) devido ao local de lotação (Unidade de Medicina Interna 5o andar do Hospital Regional da Asa Norte) e o exercício desempenhado pelo servidor.
III. A GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992 (art. 1o, I e § 1o), destina-se aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
IV. Ressalta-se que a Portaria 648/GM/2006, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
V. Diante das variantes fáticas e dos respectivos reflexos jurídicos, o tema foi levado à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, que publicou o Enunciado 27, nos seguintes termos: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho).
VI. No caso concreto, o requerente (enfermeiro) exerce suas atividades na Unidade de Medicina Interna 5o andar do Hospital Regional da Asa Norte (Id 47586937 – p. 02), com dedicação exclusiva às atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, conforme os requisitos exigidos pela Lei Distrital 318/1992.
VII. O documento de id 47586937 - p.02 demonstra que as atividades (área fim - atividade típica) desempenhadas pelo requerente na Unidade de Medicina Interna 5o andar do Hospital Regional da Asa Norte, são vinculadas ao labor as ações básicas de saúde, em especial por não constar impugnação específica do ente federativo ou comprovação de atividade meramente administrativa. Precedente: TJDFT, Primeira Turma Recursal, Acordão 1341247, DJE: 10.06.2021.
VIII. Por conseguinte, é de se confirmar a sentença de parcial procedência para: “a) determinar que o réu implemente na folha de pagamento da parte autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, percentual de 10% (art. 2o, II, e § 3o, I, da Lei 318/92), enquanto lotado na Unidade de Medicina Interna 5o andar do Hospital Regional da Asa Norte; b) condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 23.917,38 (vinte e três mil novecentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), a título de GAB, valores pertinentes ao período compreendido entre setembro de 2017 a setembro de 2022, com correção monetária desde quando deveria ter sido paga cada uma das parcelas, bem como eventuais parcelas vincendas, até efetiva implementação, de acordo com planilha apresentada.”
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente.